Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Transação extrajudicial celebrada fora do contexto do processo de execução não autoriza a suspensão pelo “prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação” prevista no artigo 922 do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de processo de conhecimento, a suspensão por convenção das partes não pode superar o prazo de 6 (seis) meses, consoante prescreve o artigo 313, inciso II e § 4o, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com a inteligência do artigo 771 do Código de Processo Civil, a aplicação subsidiária das normas do processo de execução é restrita “aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva”, de maneira que o artigo 922 não pode ser legitimamente invocado para permitir a suspensão da ação de busca e apreensão além do limite autorizado pelo § 4o do artigo 313 do mesmo diploma legal.
IV. À falta do aperfeiçoamento da relação processual por meio da citação do réu ou do seu comparecimento espontâneo representado por advogado, não há que se cogitar de homologação do acordo e suspensão do processo por convenção das partes.
V. Apelação conhecida e desprovida.